Tribunal: TJPA
Processo: 0002145-66.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002145-66.2019.8.14.0044

APELANTE: CARLOS DA COSTA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do BANCO BMG S.A., afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a anuência do consumidor, idoso e hipervulnerável.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral.

5. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar a decisão agravada, no sentido de condenar a parte Ré/Apelante/Agravada em dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ), restabelecendo-se nesse ponto a sentença de primeiro grau, mantidos os demais termos da decisão recorrida. Em razão da sucumbência integral do Banco Agravado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 21105814)
interposto por
CARLOS DA COSTA RIBEIRO
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto anteriormente pelo Banco Agravado, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, nos autos Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 0002145-66.2019.8.14.0044), ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

Na origem, parte autora ajuizou a demanda sustentando a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que afirma não ter contratado.

Em sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato questionado, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e deferindo a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Inconformado com o
quantum
indenizatório, o autor interpôs apelação, pleiteando majoração do valor fixado a título de danos morais. Por sua vez, o banco também apelou, buscando a exclusão da condenação indenizatória.

Em decisão monocrática, a Exma. Desembargadora Relatora Maria do Céo Maciel Coutinho deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, reformando a sentença para afastar a condenação por danos morais, ao fundamento de que não restou comprovada violação extrapatrimonial, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
.

Em suas razões recursais de Id.
21105814
, o agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na análise do caso, uma vez que restou demonstrada fraude em empréstimos consignados realizados em seu nome sem autorização, fato que teria acarretado prejuízos financeiros e abalo moral, notadamente em razão de se tratar de pessoa idosa, humilde e residente em cidade do interior. Defende, assim, que a decisão seja reformada pelo colegiado, a fim de restabelecer a condenação por danos morais e majorar o valor indenizatório, além de requerer a elevação dos honorários sucumbenciais para 20% em razão da atuação em segunda instância.

Instado, o Banco apresentou contrarrazões no evento de Id. 21342754, defendendo a manutenção da decisão monocrática que afastou a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, afastada em decisão monocrática.

Consoante se depreende dos autos, restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida entre as partes, tendo sido reconhecida a fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado. A instituição financeira, conquanto sustente tratar-se de refinanciamento automático, não logrou comprovar a anuência do autor, ônus que lhe incumbia.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da parte autora/apelada/agravante, pois é inconteste a quebra da confiança esperada e imprescindível à relação contratual bancária, despertando sensação de impotência, inferioridade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, considerando a ocorrência de descontos em parcos proventos de aposentadoria, fato que representa sérios riscos à própria subsistência do consumidor idoso, portanto, hipervulnerável.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para restabelecer a condenação do BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia fixada pelo juízo de origem, a qual se mostra proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em majoração do
quantum
.

Por fim, considerando que, com o presente julgamento, restou integral a sucumbência do BANCO BMG S.A., impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Assim, elevo a verba honorária devida ao patrono da parte agravante para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso
,
para reformar a decisão agravada, no sentido de condenar a parte ré/apelante/agravada em dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[1]
), restabelecendo-se nesse ponto a sentença de primeiro grau, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Em razão da sucumbência integral do Banco Agravado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação;

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Súmula nº 362/STJ
:
A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 15/10/2025